Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-47.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL.
1. Sabe-se que a litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil
2. No caso, observa-se a ausência de similaridade entre as causas de pedir e os pedidos do processo que tramita na Justiça Federal, e do presente feito, uma vez que naquele discute-se a possibilidade de concessão do benefício previdenciário à autora em razão de sua incapacidade temporária, bem como a possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez, caso constatada a incapacidade permanente; ao passo que no presente feito discute-se a possibilidade de recebimento do benefício auxílio-doença acidentário.
3. Recurso conhecido e desprovido